Tribunal: TJSP
Processo: 1001735-23.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer e pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art.

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer e pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425648
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001735-23.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
DALVA DE OLIVEIRA E MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
2
Voto n.o 18607
Apelação n.o 1001735-23.2019.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Dalva de Oliveira e Marques
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz (a): Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Apelação. Cartão de crédito. Ação de inexistência de débito cumulada
com obrigação de não fazer e pedido de indenização por danos morais e
repetição
de indébito. Contrato para desconto em benefício
previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem
consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de
crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora
(art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada.
Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito
rejeitado. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.215/220, cujo relatório adoto em complemento que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer e pedido de
indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por Dalva de Oliveira Marques
contra Banco BMG S/A. A autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado, observada a gratuidade
concedida.
Inconformada, apela a autora sustentando que acreditou ter realizado
empréstimo consignado comum. Afirma que não solicitou o cartão de crédito e sequer o utilizou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
3
Alega que em nenhum momento houve a intenção de contratar o empréstimo na modalidade cartão
de crédito consignável. Menciona que restou caracterizada a venda casa. Defende a devolução em
dobro dos valores descontados em seu beneficio previdenciário e a condenação da parte contrária
ao pagamento de indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso (fls.223/234).
Recurso tempestivo e sem preparo, anotada a gratuidade concedida à
autora.
O réu apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da r. sentença
(fls. 238/261).
O apelo foi distribuído por prevenção ao agravo no
2147153-42.2019.8.26.0000.
É o Relatório.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Versa a ação sobre de inexistência de débito cumulada com obrigação de
não fazer e pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito na qual a autora requer
o reconhecimento de ilegalidade dos descontos realizados a título de Reserva de Margem
Consignável (RMC) e consequente devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem
como indenização por danos morais.
A autora assinou o contrato que deu origem ao débito objeto da lide (fls.
95/99), sendo claras todas as cláusulas neles constantes, inclusive sobre a contratação de cartão de
crédito, conforme se verifica da cláusula 6.1 do contrato:
“6.1. Através do presente documento o(a) ADERANTE/TITULAR
autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
4
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do Banco BMG S.A. para o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal
do cartão de crédito consignado ora contratado. (...)” (fls. 95).
Ou seja, tendo em vista que a autora concordou com a aquisição do
cartão de crédito, inadmissível que ele somente tenha validade se utilizado para outras transações.
Além disso, com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu cancelamento.
Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com
pretensão à repetição do indébito em dobro, readequação/conversão do
empréstimo de RMC para empréstimo consignado puro e indenização
por danos morais. Subsidiariamente, pretendia a declaração de
abusividade dos juros, com adoção de juros de 1% ao mês ou aplicação
da taxa média de juros de mercado utilizada em empréstimo consignado.
Sentença de improcedência mantida. Termo de adesão assinado pelo
autor. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da
contratação. Desnecessária a utilização do cartão para validação do
contrato. Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao
autor a utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de
juros aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator(a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018 - grifei).
Outrossim, importante consignar que em nenhum momento a autora
alegou qualquer falsidade na assinatura do contrato entabulado entre as partes ou impugnou a
disponibilização e a utilização do crédito (fls.102). Além disso, o réu apresentou as faturas
referentes ao cartão em questão (fls.103/119).
Ressalte-se, ainda, que pela análise do documento de fls.26/27 a autora já
havia realizado inúmeros contratos de empréstimos bancários, não sendo crível ser pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
5
inexperiente com relação a esse tipo de ajuste.
Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente
assinado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou comprovado
o alegado vício de consentimento. Ressalte-se, ainda, que a autora não nega a assinatura do
contrato com o réu, mas sim impugna o seu teor, alegando que queria realizar outro negócio
jurídico, o que não restou comprovado nos autos.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO

"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE
URGÊNCIA C/C DANO MORAL" Cartão de Crédito Reserva de
Margem Consignável (RMC)
Autora celebrou, com a instituição
financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que
prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento
do valor mínimo da fatura do cartão de crédito
Autora alegou
desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito
Sentença de improcedência Insurgência recursal da autora - Prova
do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC)-
Contratação comprovada Ausência de vício de consentimento - Danos
morais não caracterizados - Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 1006211-03.2018.8.26.0132, Relator(a):
Ana Catarina Strauch, Comarca: Catanduva, Data do julgamento:
09/01/2020).
“BANCÁRIOS Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
c/c repetição de indébito e indenização por danos morais Sentença de
improcedência Cartão de crédito consignado com autorização para
desconto em benefício previdenciário (RMC) Alegação de abusividade
na contratação por ausência de informação Pretensão de cartão de
crédito e não de empréstimo consignado Documentação exibida pelo
Banco que demonstra contratação e utilização do cartão para compras
Vício de vontade não caracterizado
Sentença mantida
Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
6
§11), observada gratuidade e a condição suspensiva do NCPC, art. 98,
§3o” (Apelação no 1018296-38.2018.8.26.0482, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Comarca: Presidente Prudente, Data do
julgamento: 28/11/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO
DE CRÉDITO - Descontos efetuados em folha de pagamento respeitada
a “Reserva de Margem Consignável - RMC”. Pretensão à declaração de
inexigibilidade do débito, devolução em dobro e indenização por danos
morais. INADMISSIBILIDADE: Contrato de cartão de crédito firmado
pelas partes. Débitos efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a
RMC dos vencimentos do autor. Ausência de prova de vício de
consentimento e de pagamento dos valores remanescentes das faturas.
Sentença mantida. PROCESSUAL CIVIL - Alegação em contrarrazões
de violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A
apelação expõe a pretensão de reforma da r. sentença. Os requisitos
legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos
nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do novo Código de
Processo
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.o
1003021-46.2016.8.26.0344, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 30.8.16).
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO Pretensão da autora de reformar sentença
que não reconheceu o pleito de inexistência de débito na forma cobrada
pelo réu Descabimento Contrato de cartão de crédito firmado pelas
partes Débitos efetuados segundo a contratação de RMC (Reserva de
Margem Consignável) Ausência de prova de vício de consentimento ao
firmar contrato para recebimento do valor do crédito disponibilizado
Juros não fixados especificamente no contrato
Ausência de
potestividade
Cuidando-se de contrato de cartão de crédito são
variáveis as taxas de juros sem que isso implique ofensa às disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
7
do CDC, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça
Natureza do contrato que impossibilita a prefixação dos encargos.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
1002729-71.2017.8.26.0297, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
SERGIO GOMES, j. 12.9.17).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição de
indébito. Fraude por simulação. Não demonstração. Venda Casada.
Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança
das alegações da autora. Dívida existente. Dano moral não configurado.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11o do artigo 85 do CPC
de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido”
(Apelação 1003742-86.2017.8.26.0077, 37a Câmara de Direito Privado,
de minha relatoria, j. 12.9.17).
Por conseguinte, não há se falar em devolução de valores ou indenização
por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão
somente o exercício do seu regular direito de credor.
Além disso, o reconhecimento dos danos morais em favor da autora,
nessa hipótese, significa verdadeiro meio de obtenção de vantagem indevida. O dano moral é
causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus valores éticos, morais, de dignidade, de
incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é necessário que haja lesão de ordem desses
direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento.
Nessas circunstâncias, o fato sofrido pela autora pode ser classificado,
quando muito, como mero dissabor, insuficiente para caracterizar o dano moral. Neste sentido
SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
8
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3a
Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme,
não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o
âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo
espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade exagerada ou
de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista
dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja
revestida de certa importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável,
Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 111). Logo após,
prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo, o desconforto, o
enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificado aqui, e
que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em
sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações” (obra
citada, página 113).
O C. Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de
meros dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial n. o
664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281).
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO, em
sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página 235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O
juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
9
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS também tece considerações a
respeito do ônus da prova e do fato constitutivo do direito do autor:
“A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo
de seu direito (art. 333, I), e, ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II).
Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do autor,
cujo reconhecimento com as respectivas consequências é materializado
no pedido. Afirma o autor que emprestou ao réu determinada
importância em dinheiro e o prazo do contrato já expirou, sem o
pagamento respectivo. Ao autor incumbirá o ônus de provar o contrato e
a expiração do prazo que revelam seu direito.
Fato constitutivo não é apenas o que traz ideia de formação de contrato,
mas todo aquele que dá origem ao direito, inclusive do que decorre de
responsabilidade por infração contratual, ou por ato ilícito.
Pretendendo o autor rescindir o contrato de locação, porque o réu
infringiu cláusula contratual, deve prova-lo. Se o autor pretende
responsabilizar o réu por ato ilícito culposo, como causador, por
exemplo, de acidente de trânsito que lhe causou dano, deverá provar o
fato, a culpa e o dano.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume 1,
12a edição, Editora Saraiva, páginas 509/510).
Assim, diante da demonstração de que o réu agiu no seu regular direito, e
ausentes os requisitos da configuração do ato ilícito, para a caracterização da responsabilidade
civil, eis que necessária a demonstração de culpa ou dolo do agente, bem como do nexo causal,
não há como imputar-lhe a obrigação indenizatória.
No caso, o contrato se cuida de negócio jurídico válido e foram
observados os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil. O ilustre Des. VIRGILIO DE
OLIVEIRA JÚNIOR, integrante da 21a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do
recurso de apelação no 1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18, deixou consignado:
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
10
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável no
benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados pelo
réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das demais
pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de repetição do
indébito, a indenização por danos morais e o pedido subsidiário de
readequação do empréstimo de cartão para empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do empréstimo
no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou às
fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no contrato
de forma clara.
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi um
ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o princípio da
liberdade contratual.” (Apelação no 1005638-32.2017.8.26.0024).
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR APOSENTADOS E
PENSIONISTAS.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO.
TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO DISPENSADO AOS IDOSOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
11
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem
decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, enfrentando os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na
sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité
sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts. 282 e 283
do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de invalidade quando
deles não tenham decorrido prejuízos concretos. No caso, o Tribunal de
origem afirmou que a falta de remessa dos autos ao Revisor não
implicou prejuízo para a parte, porque o projeto de voto foi previamente
remetido para todos os desembargadores que participaram do
julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa fixada
para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não poderia ter
sido conhecido, porque referida decisão interlocutória jamais chegou a
vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta Corte Superior no
julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente prolação de sentença de
mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses individuais
homogêneos de toda uma categoria de consumidores idosos, e não
apenas os interesses pessoais de um único contratante do Cartão Sênior.
Impossível sustentar, assim, que o pedido formulado era incompatível
com a via judicial eleita ou que o Ministério Público não tinha
legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade cognitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
12
e discernimento menores do que a população em geral. Nesses termos, a
pretexto de realizar os fins protetivos colimados pela Lei no 10.741/2003
(Estatuto do Idoso) e também pela Lei no 8.078/1990 (CDC), acabou por
dispensar tratamento discriminatório indevido a essa parcela útil e
produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do Cartão
Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela Resolução
BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar, assim, em
prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não faz
jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando
vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se justificando, de
igual maneira, conceder referidos honorários para outra instituição.
12. Recurso especial provido.
(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR, mencionado
no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO
DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL
PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM
HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÁO DE CRÉDITO
DISPONIBILIZADO
A
APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO
PARA
DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO
MÍNIMO
DA
FATURA.
DESCONTO
EM
CASO
DE
INADIMPLEMENTO,
ATÉ
QUITAÇÃO
TOTAL
DA
DÍVIDA.
EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS
FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI No
10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
13
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via
ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não apreciado
na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade
da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo caso ela não
seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à
administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago
voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora
ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí,
esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito
diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo
INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer
tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta corrente,
inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do
benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese,
contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de
crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo
consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem
assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto
naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que
estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se
esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem
sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição
dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de
inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito
em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado.
Liminar deferida.
(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-23.2019.8.26.0572 -dlm
14
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2008, DJe 16/04/2009)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, diante do trabalho
adicional realizado em grau recursal:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da autora em 10% do valor da causa (vc- R$ 12.494,62 fls.22) Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol do apelado para 15% do valor da
causa, observado o benefício da justiça gratuita concedido à autora/apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)